Tribunal: STF
Processo: HC 137515
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-24
Data de publicação: 2017-10-24

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, §§ 3º E 4º, INCISO I, DA LEI 12.850/2013). PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. PRECEDENTES. 



    1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social das pacientes, evidenciada pelo envolvimento em destacada organização criminosa.



    2. Habeas corpus denegado.